Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-23.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. Comprovado, por diversos meios de prova, inclusive pela confissão do réu, o cometimento do crime de roubo, em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, deve ser mantida a condenação. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base; o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. O quantum da pena de multa deve ser estabelecido proporcionalmente à pena corporal. Em se tratando de crime continuado, a pena de multa deve ser exasperada em igual proporção aplicada à pena privativa de liberdade.